Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-88.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o apelante, para se manifestar sobre o ID 67388499. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator